Tribunal: TJDFT
Processo: 0009662-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0009662-41.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARLI RODRIGUES APELADO: LOURDES FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO À douta Procuradoria de Justiça para parecer sobre o recurso interposto. Brasília/DF, 9 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator